Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. DESERÇÃO. PAGAMENTO PREPARO. COMPROVANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JULGAMENTO CONJUNTO. INTERESSE RECURSAL COMPROVADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL MÁXIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado o pagamento das custas recursais, mediante a juntada do respectivo recibo, ausente a deserção apontada.
2. Havendo o julgamento em conjunto das ações principal e reconvencional, a sucumbência recíproca deve ser aferida considerando a decisão como um todo. 2.1. Desse modo, presente o interesse recursal da ré reconvinte, no tocante à interposição do recurso adesivo, porquanto obteve êxito na ação principal, contudo os pedidos contidos na ação de reconvenção, na qual pretendia, também, indenização pelos danos decorrentes do acidente automobilístico, foram julgados improcedentes.
3. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. O depoimento pessoal dos litigantes, nos quais apresentam versões diametralmente opostas sobre a dinâmica do acidente de trânsito, não são suficientes, por si só, para comprovar a versão dos fatos narrados na ação principal ou na reconvenção, cujos pedidos devem ser julgados improcedentes, em face da ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte.
5. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.
6. Na presente hipótese, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual não pode ser enquadrado como irrisório, conforme dicção legal, sendo descabido, portanto, o arbitramento de honorários por equidade. 6.1 Todavia, mostra-se condizente com os trabalhos exercidos a majoração dos honorários sucumbenciais no patamar máximo, a fim de, simultaneamente, observar os ditames do c. Superior Tribunal de Justiça e valorar o trabalho do d. causídico.
7. Recurso de Apelação dos autores reconvindos conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da ré reconvinte conhecido e não provido.